Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752932-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TELMO DIAS BORBA DA COSTA AGRAVADO: NAYANA COSTA MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telmo Dias Borba da Costa contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0739959-59.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da Agravada por meio do sistema Sniper, bem como a inscrição no SerasaJud, nos seguintes termos: “Cuida de execução de título executivo extrajudicial em que TELMO DIAS BORBA DA COSTA busca a satisfação do débito de R$ 6.167,60 (atualizado em 25/09/2023 - ID. 173116557) em face de NAYANA COSTA MOREIRA. A execução decorrente de contrato de locação (ID. 173116565). A ação foi distribuída em 25 de setembro de 2024. Os autos vieram declinados a este juízo pela2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID. 173439295) Foram opostos embargos à execução em que não foi concedido efeito suspensivo (Autos0735745-19.2023.8.07.0003). Posteriormente, julgado improcedente a ação, conforme Id. 210256264, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença em 10/10/2024. Foi feita consulta ao SISBAJUD, tendo sido frutífera em parte (ID. 183911157). -A executada apresentou impugnação à penhora, sob o argumento de impenhorabilidadeda quantia bloqueada (ID.185147980). A impugnação à penhora foi acolhida parcialmente, determinando com a preclusão da decisão, a transferência dos valores: a) R$ 579,19 do bloqueio junto ao Banco Itaú à executada;b) R$ 936,35 do bloqueio junto à CEF ao exequente (ID. 186226527). -A executada opôs embargos de declaração (ID. 186467146) que não foram acolhidos (ID. 186467146). -Diante disso, a executada interpôs agravo de instrumento em que a tutela recursal foi antecipada (ID.191590580). Ofício Id. 205335749 informa acerca do julgamento definitivo do AgI n° 0711575-55.2024.8.07.0000, in verbis: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados nas contas bancárias da Agravante. É como voto.” Expedido alvará de levantamento em favor da executada do valor total de R$ 1.515,54, conforme determinado pela decisão Id. 199144212. Ademais, os seguintes pedidos foram indeferidos: 1.Reiteração de pesquisa Sisbajud (Id. 207879597). Realizada a pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD (Id. 208130796) infrutífera; e INFOJUD (Id. 208296043) apresentada declaração do ano-calendário 2023. Ainda não foram localizados bens do devedor. O exequente requer a pesquisa ao sistema SNIPER e inclusão da executada no cadastro de inadimplentes (Id. 210915988). Os autos vieram conclusos.” Relata o Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens da parte agravada, todavia, sem o êxito esperado. Por tal razão, requereu pesquisa de bens e ativos financeiros pelo sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), bem como a inscrição do nome da devedora no SerasaJud, o que foi indeferido. Defende, ainda, que em razão das infrutíferas tentativas de localização de bens, é possível utilizar a ferramenta Sniper para esse fim. Invoca o princípio da cooperação processual para se alcançar êxito no processo executivo e destaca a necessidade de inscrever o nome da devedora no SerasaJud. Pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o transcurso do prazo prescricional. Preparo comprovado (Id. 67201393). É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu as pesquisas de bens e ativos financeiros da parte devedora pelo sistema Sniper. Narra que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio da devedora. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Todavia, o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo da parte devedora, devidamente fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que exige o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra do sigilo da parte devedora, não bastando pedido genérico. Quanto ao pedido de inscrição do nome da devedora no SerasaJud, também não tem razão o Agravante. Com efeito, a inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores. No caso em exame, o Agravante não apresentou justa razão para não arcar com os custos da pretendida inscrição, nem demonstrou dificuldade em obter a providência requerida extrajudicialmente. Nos termos expostos, tenho que o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, por meio da Defensoria Pública, para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora